Tribunal: TJBA
Processo: 8143433-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143433-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: SANDRA SUELI ANDRADE DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO registrado(a) civilmente como OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA, DIEGO NEVES BONFIM registrado(a) civilmente como DIEGO NEVES BONFIM

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
EM
AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE.
EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS MANUTENÇÃO POR LONGOS ANOS
.
EXPECTATIVA DA CONTINUIDADE DO CONTRATO.

I.
Caso em exame

1. T
rata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da ação ordinária por entender
que a manutenção da condição de dependente por
quase 30
anos gerou expectativa de permanência
e que

a rescisão unilateral
de contrato de plano de saúde
não pode ser imotivada
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade do exercício do direito da seguradora em
excluir os dependentes inelegíveis, quando decorrido
s
anos da
manutenção do vínculo após o alcance da idade limite.

III. Razões de decidir

3.
A
permanência no plano por longos anos, após terem atingido a idade limite prevista para o dependente, gerou a expectativa da manutenção do contrato.

4. A

jurisprudência tem consolidado entendimento no sentido de que diante da conduta reiterada da operadora em mantê-los como beneficiários por longo período, configura-se legítima a expectativa de permanência.

5.
O
Código de Defesa do Consumidor assegura o direito à proteção contra práticas abusivas, especialmente em situações que envolvem a prestação de serviços essenciais, como a saúde. A interrupção abrupta do plano de saúde, sem observância dos requisitos contratuais e da adequada comunicação ao consumidor, pode configurar prática abusiva e atenta contra o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo.

6.
D
essa forma, a exclusão da parte autora da condição de beneficiária do plano de saúde por ter atingido a idade limite para figurar como dependente, após anos de manutenção do plano de saúde, configura quebra da expectativa por parte do consumidor, ocorrendo violação da boa-fé objetiva por parte da seguradora, em evidente comportamento contraditório, diante do transcurso de extenso lapso temporal de vínculo entre as partes sem qualquer insurgência por parte da empresa que deixou de exercer no tempo certo o seu direito de exclusão do beneficiário.

IV. Dispositivo

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143433-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como
a
pelad
o
s
SANDRA SUELI ANDRADE DA SILVA
,
PEDRO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO SALVATORE BARLETTA
e

JOAO VITOR ANDRADE ARAUJO SALVATORE BARLETTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA